Tribunal: TJBA
Processo: 0000964-93.2016.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Campo Formoso Apelação nº 0000964-93.2016.8.05.0041 Apelante: José Alberto de Carvalho Pereira Advogado: Eduardo Lemos de Moraes (OAB/SP 195.000) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Marco Aurélio Nascimento Amado Procuradora de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Salvador à pena de 20 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003). A defesa alegou nulidade do julgamento por ausência de condução coercitiva de testemunhas, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, ocorrência de homicídio privilegiado, dosimetria desproporcional, e pleiteou a absorção do crime de porte de arma. II. Questões em discussão: 1. Preliminar de nulidade por ausência de condução coercitiva de testemunhas regularmente intimadas. 2. Afastamento das qualificadoras do homicídio. 3. Reconhecimento do homicídio privilegiado. 4. Alegação de equívoco na dosimetria da pena. 5. Incidência do princípio da consunção entre os crimes. 6. Possibilidade de execução provisória da pena. III. Razões de decidir: 1. A alegação de nulidade por ausência de condução coercitiva de testemunhas não prospera por preclusão, ausência de requerimento oportuno e inexistência de prejuízo à defesa, conforme jurisprudência pacificada (CPP, art. 571, VIII). 2. O Conselho de Sentença afastou de forma soberana a tese de homicídio privilegiado, com base na dinâmica dos fatos, número de disparos, premeditação e ausência de reação imediata à suposta provocação, sendo inviável a sua desconstituição nesta instância. 3. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram devidamente reconhecidas com lastro probatório idôneo, tendo o réu se armado e surpreendido a vítima desarmada com múltiplos disparos. 4. A pena-base foi fixada com base em elementos concretos (culpabilidade, reincidência, circunstâncias e consequências do crime) e agravada pelas qualificadoras e reincidência, resultando em reprimenda proporcional e individualizada (CP, art. 59 e 68). 5. O princípio da consunção não se aplica, por se tratar de delitos autônomos com bens jurídicos distintos (vida e incolumidade pública), conforme precedentes do STJ. 6. A execução provisória da pena é admissível, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP, à luz da tese fixada pelo STF no Tema 1.068 da repercussão geral. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido. Teses firmadas: "1. É preclusa a alegação de nulidade do julgamento por ausência de condução coercitiva de testemunhas, se não arguida no momento oportuno e ausente demonstração de prejuízo." "2. É legítima a condenação por homicídio qualificado quando o Conselho de Sentença, com base em provas idôneas, afasta a tese de homicídio privilegiado." "3. O reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima exige a demonstração fática da insignificância do motivo e da surpresa no ataque, o que restou comprovado nos autos." "4. A pena-base pode ser exasperada com base na maior reprovabilidade da conduta e antecedentes, respeitando-se os princípios da individualização e proporcionalidade da pena." "5. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de homicídio e porte ilegal de arma quando ausente nexo instrumental entre as condutas." "6. É possível a execução provisória da pena fixada pelo Tribunal do Júri, conforme entendimento do STF no Tema 1.068 da repercussão geral." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 68, 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 571, VIII, 593, III, “d”, 492, I, “e”; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1.068, repercussão geral); STJ, AgRg no HC 737.744/PE, AgRg no AREsp 2.667.693/RN, HC 588.703/PE, AgRg no RHC 185.589/CE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Autos de Apelação Criminal nº 0000964-93.2016.805.0041, da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso-BA, tendo como recorrente José Alberto de Carvalho Pereira e recorrido o Ministério Público Estadual. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o recurso, rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito, julgá-lo totalmente improvido, pelas razões expostas.